Tribunal: TJSP
Processo: 1046173-87.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos dos segurados em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro residencial. Incidência do CDC. Relação

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos dos segurados em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro residencial. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela Empresa prestadora de serviços. Precedentes desta 34a Câmara de Direito Privado. Notificação extrajudicial da concessionária que não exime a Seguradora da obrigação de preservar os bens para eventual perícia judicial, havendo medidas judiciais cabíveis se houver óbice a guarda ou preservação dos mesmos. Pedido de redução dos honorários advocatícios, fixados por equidade, afastado. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046173-87.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046173-87.2018.8.26.0114 -Voto no 10519
2
Voto no 10.519
Apelação no 1046173-87.2018.8.26.0114
Apelante: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: Campinas (9a Vara Cível)
Juiz: Francisco Jose Blanco Magdalena

Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço.
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da
concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Ocorrência de danos em aparelhos
eletrônicos dos segurados em razão de oscilações e
sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro residencial.
Incidência do CDC. Relação entre o segurado e prestadora
de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora.
Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura
da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora
oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar
os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder
a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa,
para tornar possível a realização de perícia técnica
judicialmente. Ausência in casu de apresentação dos bens
para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório
que impede a Concessionária de demonstrar eventual
inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser
suportado pela Empresa prestadora de serviços. Precedentes
desta 34a Câmara de Direito Privado. Notificação
extrajudicial da concessionária que não exime a Seguradora
da obrigação de preservar os bens para eventual perícia
judicial, havendo medidas judiciais cabíveis se houver óbice
a guarda ou preservação dos mesmos. Pedido de redução
dos honorários advocatícios, fixados por equidade, afastado.
Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO
DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
372/377, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos
promovida pela Itaú Seguros de Auto e Residência S.A em face da Companhia
Paulista de Força e Luz CPFL, condenando a Apelante ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em R$
800,00 (oitocentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046173-87.2018.8.26.0114 -Voto no 10519
3
A sentença foi disponibilizada no Dje de 19/05/2020 (fls. 378).
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 448/449 e 504/505). Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do
CPC. Contrarrazões às fls. 479/497.
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. Aduz ser descabida a
preservação dos bens avariados porque pertencem aos segurados, muitos são
essenciais como geladeira, micro-ondas, etc., que são irrecuperáveis, sendo
necessária a imediata substituição, destacando que os equipamentos recuperados ou
substituídos “sequer passaram a estar na posse da seguradora”.
Sustenta que a Resolução Normativa n° 414/10 e o Módulo 9 do
PRODIST, regulamentaram os pedidos de ressarcimento dos consumidores que
tiverem seus bens danificados em razão do fornecimento inadequado de energia
elétrica. Aduz que a Seção 9.1 do referido Módulo 9 dispõe que a apuração do dano
elétrico no equipamento, objeto da solicitação administrativa, será verificada
consoante conclusão do “laudo de oficina”, que foi conceituado no item 5.3.1 como
“Documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto
da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado
tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para conserto do
mesmo”.
Alega que o nexo causal restou comprovado nos autos e que a queima
dos equipamentos ocorreu em razão de pico de oscilações de energia da rede elétrica,
sendo patente a má prestação de serviços porque a Concessionária não atualizou a
sua rede com dispositivos de segurança, acarretando danos aos equipamentos dos
segurados.
Argumenta que os laudos técnicos apresentados são aptos e conclusivos
para caracterizar que os danos ocorreram por má prestação de serviços da Apelada e
que a ela caberia produzir contraprova, que não teria ocorrido no caso, não
apresentando os documentos elencados no Módulo 6 da Prodisp para comprovar a
regularidade da prestação de seus serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046173-87.2018.8.26.0114 -Voto no 10519
4
Aduz que os laudos de regulação de sinistro foram elaborados por
empresas técnicas especializadas e confirmam que os equipamentos assegurados
foram danificados por problemas oriundos da rede de distribuição de energia elétrica.
Defende que a manutenção dos bens pela Apelante para eventual perícia
configura prova diabólica, pois não seria razoável preservar os bens danificados para
avaliação pela Concessionária, sendo impossível a perícia após o reparo dos
equipamentos, destacando que, diante do lapso temporal, não tem conhecimento dos
bens indenizados.
Aponta que não foram apresentados os “indicadores DIC/FIC dos
imóveis assegurados” para que se verifique que o fornecimento foi contínuo e
ininterrupto
Reputa suficientes os laudos técnicos apresentados, alegando o art. 206,
§11, da referida Resolução Normativa n° 414/10 dispõe que “A distribuidora pode
solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não
credenciada ou um laudo e orçamento de oficina credenciada”.
Aduz que a Apelada não apresentou os cinco relatórios obrigatórios (item
6.2 do Módulo 9 do Prodist) e os relatórios apresentados são unilaterais e apenas
indicam a ausência de registro de interrupções dos serviços, mas não a ausência de
distúrbios e qualidade do serviço fornecido.
Expõe que a Apelada foi notificada extrajudicialmente pela Seguradora,
para que averiguasse os bens danificados e as instalações elétricas dos imóveis dos
segurados.
Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios para o
menor patamar em razão da baixa complexidade da causa.
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046173-87.2018.8.26.0114 -Voto no 10519
5
Necessário se faz observar, inicialmente, que a seguradora Apelante está
sub-rogada nos direitos e ações que competem aos segurados contra o autor do dano,
nos exatos termos do artigo 786 do Código Civil.
Destarte, além de encontrar-se a Apelante totalmente amparada pelo
referido dispositivo legal, também lhe beneficia o artigo 349 do mesmo diploma
legal, in verbis:
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores.
Foram realizados contratos de seguro residencial (Helio Ramos dos
Santos e Selvino Pereira de Oliveira fls. 34/35 e 48/49, respectivamente), portanto,
o dano coberto pela seguradora ocorreu na unidade consumidora dos segurados,
sendo patente que a relação originária entre eles (segurados) e a fornecedora de
energia elétrica era de consumo, razão pela qual, aplicável o Código de Defesa do
Consumidor não só em favor do usuário do serviço, mas, obviamente, também, em
favor da Apelada, que se sub-rogou nos direitos de seu segurado ao efetuar o
pagamento da indenização (fls. 42 e 53, comprovantes com a devida autenticação
bancária), nos termos da Súmula 188 do STF1.
Assim sendo, a seguradora Apelante esta sub-rogada como consumidora,
exercendo os mesmos direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
Como é cediço, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços
públicos é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal,
não restando dúvidas, também, de que a elas se aplica o Código de Defesa do
Consumidor, de modo que a referida responsabilidade objetiva da Apelada decorre,
também, da falha na prestação do serviço público ao qual se comprometeu, conforme
preconiza o artigo 14 do referido diploma legal.
Nos termos da lei consumerista, artigo 14, §3°, I e II, a responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços somente poderá ser elidida quando este provar
que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que se cuida de culpa exclusiva do
1 O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o
limite previsto no contrato de seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046173-87.2018.8.26.0114 -Voto no 10519
6
consumidor ou terceiros.
Além disso, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição
Federal, trata-se de responsabilidade civil pelo risco administrativo, que dispensa a
verificação de eventual comportamento culposo ou doloso da concessionária para
fixação de indenização, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre
eles.
A responsabilidade objetiva, no entanto, não significa responsabilidade
integral, podendo o dever de indenizar ser afastado no caso de ocorrência de alguma
causa excludente do nexo de causalidade, como força maior, caso fortuito, culpa
exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiros. Porém, o ônus para
comprovação nesse caso, cabe à Apelada, nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil.
Na mesma toada, conforme preconiza o parágrafo único, inciso I, do
artigo 210 da Resolução n° 414/10 da ANEEL, a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica só pode ser elidida se a mesma comprovar a
inexistência de nexo causal.
Dessa forma, além da autorização para a defesa se fundar em culpa
exclusiva da vítima, é relevante que seja possibilitado, durante a instrução
processual, que a Concessionária, em querendo, tenha a oportunidade de realizar a
impugnação da relação causal entre a questionada descarga elétrica e os danos
discriminados nos aparelhos.
No mais, desnecessária a observância, pelo consumidor, do disposto na
Resolução 414/10 da ANEEL, sendo legítimo o acionamento da Companhia de
Seguros, a qual passa a arcar com tal ônus.
Atenta às circunstâncias acima, esta 34a Câmara de Direito Privado fixou
entendimento no sentido de que, para legitimar a propositura da demanda de
ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda
dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de
perícia técnica judicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046173-87.2018.8.26.0114 -Voto no 10519
7
Tal medida possibilitaria à Apelada a faculdade de produzir provas da
ausência de nexo causal entre o fornecimento de energia e o defeito, sendo certo que,
caso restasse comprovado que o perecimento se deu por razão de oscilação elétrica, a
responsabilidade objetiva que recai sobre a Concessionária ensejaria o ressarcimento
independente de dolo ou culpa.
Dessa forma, revela-se imprescindível a realização de prova pericial
quando solicitada nos casos em que não houver a apresentação dos bens à
Concessionária administrativamente, visto que a apresentação de laudos técnicos,
ainda que dois laudos de oficina em relação aos bens de cada segurado, apesar de
aptas a ensejar o pedido administrativo e para regular o sinistro entre o segurado e a
seguradora, não pode obstar a oportunidade da Apelada de comprovar a ausência de
nexo causal por meio de perícia técnica judicial sobre os bens totalmente perdidos e
sobre as peças substituídas dos bens já reparados.
Anote-se que a Apelada solicitou a realização de perícia técnica sobre os
equipamentos em contestação (fls. 127/129).
Como dito acima, esse o atual posicionamento desta Colenda 34a Câmara
de Direito Privado, consoante demonstram os julgados abaixo:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias
a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Prescrição inocorrente. Sedimentou-se no âmbito do E.
Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, ao indenizar o segurado,
a seguradora se sub-roga em todos os direitos, prerrogativas e garantias
relativos à relação jurídica originária. Desta forma, no caso vertente, é de
cinco anos o prazo prescricional para o exercício da pretensão da
seguradora à reparação de danos causados por fato do produto ou do
serviço (art. 27 do CDC), no que se inclui buscar o ressarcimento do que
despendeu com a indenização securitária. Havendo controvérsia sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de
prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de
indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio pedido
administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de agir,
impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência
de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não
elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou
omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor
seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046173-87.2018.8.26.0114 -Voto no 10519
8
ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso
dos autos. Apelação da ré provida, rejeitada a alegação de prescrição.
Prejudicado o recurso adesivo da autora. (TJSP; Apelação
1007517-25.2016.8.26.0084; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara;
Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA, FUNDADA EMCONTRATO DE SEGURO, JULGADA
IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO
QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE
SINGELOS “LAUDOS” UNILATERAIS, AFIRMANDO EM JUÍZO
NÃO
SABER
DO
PARADEIRO
DOS
APARELHOS
SINISTRADOS,
INVIABILIZANDO
POR
COMPLETO
A
PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELA RÉ, A
QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS
PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação. (TJSP; Apelação n.
1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de
energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela
seguradora em face da concessionária de serviço público. Apelação da ré.
Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de
descarga elétrica e oscilações na rede de energia elétrica. Seguro
residencial e empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC.
Sub-rogação da seguradora. Prescrição quinquenal (art. 27 do CDC).
Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da
demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à
Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos
danificados,
ou,
alternativamente,
proceder
a
guarda
dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a
realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de
apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao
contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual
inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela
Empresa prestadora de serviços. Recentes precedentes desta 34a. Câmara
de direito privado. Sentença reformada. Sucumbência invertida.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005637-27.2018.8.26.0084; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -
4a Vara; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019).
Registre-se que, a Apelante, em réplica, informou que “os sinistros em
questão ocorreram há muito tempo, ou seja, não tem a Autora conhecimento da
localização dos bens que se pretende periciar” (fls. 227).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046173-87.2018.8.26.0114 -Voto no 10519
9
As notificações extrajudiciais enviadas para a Concessionária não
eximem a Seguradora da obrigação de preservar os bens ou peças danificadas para
eventual perícia judicial, se havia algum óbice a guarda ou preservação dos mesmos.
Necessário anotar que se a Seguradora não queria ou não podia efetuar a
guarda dos equipamentos danificados, seja por falta de espaço físico ou porque
pertencem aos segurados, bastaria ter pleiteado, durante ou após a regulação do
sinistro, a produção antecipada de provas, que permitiria o contraditório e ampla
defesa da Concessionária, bem como o posterior reparo dos equipamentos, caso em
que as peças e equipamentos danificados e substituídos poderiam ser descartados
após a perícia judicial realizada antecipadamente.
Destaque-se ainda que as notificações extrajudiciais foram enviadas
muito depois dos sinistros ocorridos em 19/03 e 05/05/2017 e do pagamento das
indenizações (12/04 e 05/06/2017, respectivamente). As referidas notificações são
todas datadas de 30/10/2018 (fls. 43/44 e 54/55), ou seja, mais de um ano após o
sinistro e pagamento das indenizações securitárias, ocasião em que apresentou link
para a Concessionária vistoriar e analisar os documentos referentes ao sinistro, mas
não disponibilizou os bens para perícia, sequer informando sobre sua preservação.
Em resumo, a ausência da apresentação dos aparelhos ou peças
danificadas para a realização da perícia cria um óbice ao contraditório que não pode
ser suportado pela Concessionária, levando ao desprovimento do recurso para manter
a improcedência da ação.
Por fim, em relação ao pedido de redução dos honorários advocatícios
para o menor percentual, verifica-se que, apesar do valor da causa não ser tão baixo
(R$ 6.070,78), o valor fixado por equidade (R$ 800,00) representa aproximadamente
13% (treze por cento) do valor da causa. A redução pretendida para o menor
percentual não remuneraria condignamente o trabalho do advogado da parte adversa,
restando afastada a pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046173-87.2018.8.26.0114 -Voto no 10519
10
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor do
patrono da Apelada, para R$ 1.000,00 (mil reais), conforme requisitos e critérios
fixados pelo STJ.
L. G. Costa Wagner
Relator